Tribunal: STF
Processo: RE 480989
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. GREVE. ART. 37, VII. MATÉRIA 
   CONSTITUCIONAL.

1.	A questão relativa a greve de servidor público,
   com fundamento no art. 37, VII, da Constituição Federal, é da 
   competência deste Supremo Tribunal Federal, pois o acórdão recorrido
   decidiu a questão com fundamento em dispositivos 
   constitucionais.
2.	Agravo regimental improvido.